Tribunal: TJMT
Processo: 1041258-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ESCRITURAÇÃO EM NOME DO ADQUIRENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA POR EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE DEFESA OU PROPÓSITO PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. É parte legítima para responder pela obrigação de escrituração do imóvel a pessoa jurídica à qual a obrigação foi atribuída por expressa previsão contratual.
2. O simples descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041258-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIR DA COSTA FONSECA SILVA - CPF: 314.615.651-20 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA BORGES - CPF: 046.028.541-68 (APELADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ESCRITURAÇÃO EM NOME DO ADQUIRENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA POR EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE DEFESA OU PROPÓSITO PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. É parte legítima para responder pela obrigação de escrituração do imóvel a pessoa jurídica à qual a obrigação foi atribuída por expressa previsão contratual.

2. O simples descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
NADIR DA COSTA FONSECA SILVA
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer epigrafada, proposta pela apelante em face de
NADIR DA COSTA FONSECA SILVA
e
IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação à ré Lucia, obrigando-a a viabilizar a escrituração dos lotes em nome da autora, mas declarou a ilegitimidade passiva da ré Petrópolis.

A apelante sustenta que: (i) a ré Petrópolis é parte legítima e deve cumprir a obrigação de fazer; (ii) as rés se defenderam com intuito protelatório, o que autorizaria a concessão de tutela de evidência; (iii) há dano moral indenizável.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora afirmou ter adquirido três lotes situados no Loteamento Jardim Guanabara, em Várzea Grande. Por meio da presente ação, postula a condenação das rés – a antiga proprietária dos lotes,
Lucia Pereira Borges
, e a pessoa jurídica por ela contratada para a alienação,
Imobiliária Petrópolis Ltda - ME
– ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na entrega dos documentos necessários à escrituração, além do pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da “perda de tempo útil”.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes em relação à antiga proprietária, condenando-a a viabilizar a escrituração. Contudo, declarou a ilegitimidade passiva da corré.

Entendo que a Imobiliária Petrópolis Ltda – ME é parte legítima para o cumprimento da obrigação de fazer. É que o instrumento apresentado no id. 125068658 demonstra que a imobiliária foi contratada não apenas para alienar os lotes da corré, como também para realizar “o registro dos contratos” e a “averbação dos mesmos em nome dos adquirentes”, conforme Cláusula 2, itens “G” e “L” (id. 125068658 – 2).

Assim, a imobiliária deve ser condenada, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, por expressa previsão contratual.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o recurso autoral não merece provimento.

Isso porque o mero descumprimento de obrigação contratual, por si só, não configura dano moral passível de indenização. Ademais, no caso concreto, a demora no cumprimento da obrigação se deve à inércia da própria autora, que, tendo quitado a dívida em 1993, solicitou a escritura do imóvel somente em 2018, sem qualquer prova de recusa prévia das partes obrigadas.

Por fim, o pedido de tutela de evidência também não comporta deferimento, eis que, ao revés do que sustenta a apelante, não há indícios de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório das rés, para fins de enquadramento no art. 311, I do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS EMBARGOS. ABUSO DE DIREITO DE DEFESA INOCORRENTE. ATO NÃO PROTELATÓRIO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADAS PELO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-PR - AI: 16976382 PR 1697638-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 05/12/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2186 24/01/2018)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva da Imobiliária Petrópolis Ltda – ME, condenando ambas as rés, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de entrega dos documentos necessários à escrituração dos lotes mencionados na sentença, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência, já fixados em R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022